Tribunal: TJDFT
Processo: 0032092-49.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. CANCELAMENTO POR PARTE DO APELANTE. DISTRITO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Discute-se, na espécie, o cabimento de verba honorária fixada em desfavor do Distrito Federal, bem assim os critérios para fixação dos ônus de sucumbência, no caso em que o processo de execução fiscal foi extinto em face do pagamento de algumas CDAs e do cancelamento das demais certidões.
2. O cancelamento de parte das CDAs pelo Distrito Federal denota um reconhecimento implícito do pedido, ainda que parcial, pelo exequente. Embora a extinção da execução não tenha decorrido diretamente do acolhimento de exceção de pré-executividade, houve o cancelamento das CDAs por parte do apelante.
3. Necessário se remunerar a defesa técnica apresentada pelo advogado do executado em momento anterior ao cancelamento da CDA, ainda que o motivo da extinção do processo executivo não tenha se pautado, necessariamente, na defesa apresentada.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.